Tribunal: TJES
Processo: 5021634-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021634-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDIR FARIA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUZIL CALIBRE 5.56 MUNICIADO EM ÁREA DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, ilegalidade na decretação de ofício e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado, em desconformidade com o art. 311 do CPP; (ii) analisar a existência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva não se deu de ofício, pois houve representação expressa da autoridade policial, o que satisfaz o requisito legal do art. 311 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha opinado por medidas cautelares diversas.

A custódia cautelar encontra respaldo em elementos concretos, como a apreensão de fuzil calibre 5.56 municiado, com mira holográfica e três carregadores, no interior da residência do paciente, localizada em área sabidamente dominada por organização criminosa (facção TCP), conferindo gravidade concreta à conduta.

A existência de duas condenações anteriores por roubo, constantes nos antecedentes criminais, evidencia risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A alegação de enfermidade psiquiátrica não afasta, por si só, a prisão preventiva, especialmente diante da inexistência de demonstração de omissão estatal quanto ao tratamento médico, já havendo determinação para atendimento especializado na unidade prisional.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não revela ilegalidade flagrante, ausência de motivação ou teratologia aptas a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021634-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDIR FARIA DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Advogado do(a) PACIENTE: THATIANE DOS SANTOS SILVA - ES31164

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VALDIR FARIA DE OLIVEIRA

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES, eis que preso preventivamente desde 08/12/2025, e denunciado pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Alega a defesa, que a Magistrada decretou de ofício a segregação cautelar do paciente, e que não estão presentes seus requisitos legais, sendo possível a fixação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2025, no bairro Flexal II, em Cariacica, o paciente foi flagrado tendo em depósito, sem autorização legal e em desacordo com determinação normativa, um fuzil marca COLT, modelo M4, calibre 5.56, com número de série RS511247, acompanhado de mira holográfica e três carregadores, contendo ao todo 62 (sessenta e dois) projéteis do mesmo calibre.

A apreensão se deu no contexto de diligência policial, após denúncias de populares sobre a presença de indivíduos armados naquela localidade.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram pessoas empreendendo fuga, sendo que um dos suspeitos pulou o muro de uma residência, e quando se aproximaram do imóvel, observaram, do lado de fora, um carregador de fuzil no chão, visível do portão, o que motivou o ingresso no local.

Dentro do imóvel, localizaram o armamento escondido no porão, devidamente municiado.

Posteriormente, o paciente se apresentou como morador da residência e assumiu a posse do armamento, declarando informalmente ter encontrado o fuzil e decidido guardá-lo no interior de sua casa.

Feitos estes esclarecimentos, entendo que a decisão combatida está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos de prisão em flagrante, indicando a presença de materialidade e indícios de autoria.

No caso, o paciente foi detido em situação de flagrância com a posse de armamento de uso restrito – um fuzil calibre 5.56, três carregadores, sessenta e duas munições intactas e uma mira holográfica – no interior de sua residência, localizada em área sabidamente dominada por organização criminosa (facção TCP), contexto que confere gravidade concreta à conduta e indica risco efetivo à ordem pública.

No que se refere a alegação de que a Magistrada teria decretado a segregação cautelar de ofício, constato que, embora o Ministério Público tenha opinado pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, houve expressa representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em casos análogos, a legitimidade do Magistrado em decretar a custódia preventiva com base em representação da autoridade policial, mesmo em divergência com o parecer do Ministério Público, desde que haja motivação concreta – como se deu no caso.

Sobre a matéria, cito o seguinte julgado:

“(...) VI - No que tange à alegação de que a prisão cautelar teria sido imposta de ofício; não verifico,
in casu
, qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que consoante se depreende dos autos, não houve decretação de ofício da prisão cautelar, em afronta à novel legislação, sendo que, no caso concreto, ultrapassada, a fase de apreciação do flagrante, restaram presentes os requisitos a autorizar a sua convolação em preventiva. No ponto observa-se, do r.
decisum
que impôs a prisão preventiva, que a autoridade policial teria representado pela prisão preventiva, fl. 41, ou seja, a prisão não foi decretada de ofício, eis que houve manifestação de legitimado do art. 311, do CPP, para imposição de prisão cautelar ao Agravante.(...)”(EDcl no AgRg no RHC n. 133.323/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Ademais, a decisão recorrida expôs fundamentos adequados à manutenção da segregação, mencionando os maus antecedentes do paciente (certidão id 17479383), que ostenta duas condenações anteriores por roubo, o que evidencia risco de reiteração delitiva, tornando inviável a concessão de medidas cautelares na forma do art. 319, do CPP.

No que se refere ao alegado estado de saúde do paciente, os documentos apresentados demonstram que ele faz uso contínuo de medicação psiquiátrica, o que, contudo, não inviabiliza a permanência no sistema prisional, especialmente diante da ausência de comprovação de que o Estado esteja se omitindo quanto à prestação de assistência médica, sendo certo que a própria decisão da audiência de custódia determinou o seu encaminhamento para atendimento médico especializado na unidade prisional.

Assim, ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência de fundamentação na decisão combatida, não se verifica hipótese que autorize a atuação excepcional deste órgão colegiado para revogar a prisão preventiva.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17745689),
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.